Tribunal: TJMT
Processo: 1016027-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016027-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REGINALDO DA SILVA FREITAS LTDA - CNPJ: 40.341.068/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À TERCEIROS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 144 C/C ART. 352, AMBOS DA RESOLUÇÃO No. 1000/2021 DA ANEEL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a constatação de fornecimento de energia à terceiros, é possível a interrupção da interligação de energia elétrica de imediato, todavia, a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora somente é devida se observados os requisitos previstos nos artigos 144 c/c 352 da Resolução ANEEL no. 1000/2021, o que não restou comprovado neste juízo de cognição não exauriente, de modo que merece ser mantida a decisão agravada que determinou o restabelecimento da energia elétrica à parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016027-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:

REGINALDO DA SILVA FREITAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência no. 1021572-83.2023.8.11.0041, ajuizada por
REGINALDO DA SILVA FREITAS LTDA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem para obrigar a requerida a reestabelecer o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/3290105-0, no prazo de 12 (doze) horas, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“a agravada tenta fazer crer que a agravante apenas realizou o corte da energia elétrica em razão de a agravada estar fornecendo energia sem autorização da fornecedora, tudo isso de maneira unilateral e indevida”
(sic).

Assevera que
“a unidade consumidora da agravada, está registrada sob no 6/3290105-0, conforme faz prova o doc. id. 120509358, anexado pela agravada”
(sic).

Aduz que
“a agravada é vizinha da UC no 6/656415-7, sob a titularidade do Sr. Manoel Santana Tapajoz – terceiro estranho à lide – onde há uma empresa do ramo de panificação que se encontra desligada, por força dos débitos no valor de R$ 523.408,65 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos)”
(sic).

Alega que
“os prepostos da agravante verificaram in loco, que a unidade consumidora da agravada estava fornecendo energia elétrica para Unidade Consumidora do seu vizinho através de fio de energia passando pela frente de ambos os empreendimentos. Ou seja, na tentativa de burlar a sanção administrativa – suspensão por inadimplência (art. 352, I, da Res. Norm. 1.000/2021), a empesa agravada passou a fornecer energia elétrica para a UC vizinha, conforme podemos evidenciar, através das fotografias abaixo”
(sic).

Enfatiza que “
tão logo foi verificado o fornecimento de energia irregular entre particulares, a agravante, no estrito cumprimento do dever legal, notificou a empresa agravada – consoante documento colacionado em sua petição inicial – informando-lhe sobre o fornecimento irregular à terceiros, bem como sobre a imediata interrupção do fornecimento”
(sic).

Argumenta que
“o art. 351, da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL, não fornece uma faculdade para concessionária interromper ou não fornecimento de energia, na hipótese de fornecimento irregular à terceiros, mas sim, impõe um dever imediato de proceder com a interrupção do fornecimento de energia, tão logo seus prepostos se deparem com a situação”
(sic).

Sustenta que
“quanto à probabilidade do direito da agravante, restou demonstrada ao longo deste petitório que a empresa agravada está fornecendo energia à Unidade Consumidora vizinha, por meio de um desvio, o que coloca as instalações elétricas em risco, tanto para sua segurança, quanto para de todos os vizinhos”
(sic).

Afirma que “
os requisitos para a tutela de urgência foram preenchidos, no que tange ao perigo de dano, temos que o mesmo resta presente e demonstrado, haja vista que caso não seja deferido o efeito suspensivo pretendido, estará colocando a segurança do consumidor, do seu patrimônio, bem como a vida daqueles que frequentam a localidade em grave risco, afinal, o fornecimento de energia elétrico, nos moldes encontrados nas UCs, era extremamente precário, podendo decorrer dali, princípios de incêndios, que podiam ocasionar danos patrimoniais, e pior, danos à vida de inocente”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que, em sede de tutela de urgência recursal, seja modificada a decisão agravada, de modo que a agravante possa suspender a energia da empresa agravada, em razão da irregularidade constatada (Id. 174896183).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 24/07/2023 (Id. 176367696).

A empresa agravada ofereceu contraminuta, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 178736176)

Preparo recolhido no Id. 175176695.

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar que a requerida, ora agravante, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/3290105-0 de titularidade da parte autora agravada, no prazo de 12 (doze) horas, fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Eis o teor da decisão agravada:

“Cuida-se de demanda ajuizada por
REGINALDO DA SILVA FREITAS EIRELI,
em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ao argumento de que o aludido consumidor teve o fornecimento de energia suspenso em procedimento que o estabelecido na Resolução ANEEL 1.000/2021, ao que pretende a concessão de tutela de urgência para compelir a requerida ao reestabelecimento.

Com a inicial vieram documentos.

É o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Em primeiro lugar, assento que para a concessão da tutela necessário se faz a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, ou seja, probabilidade do direito e perigo da demora. No caso em tela, a probabilidade do direto resta evidenciado, na medida em que os autores comprovam a adimplência (id. 120509358) e a notificação, pelo que consta do print do id. 120509346 foi recebido em 07.06.2023, tendo ocorrido a suspensão do fornecimento nesta ocasião.

É interessante ressaltar que a interrupção da interligação poderia ter sido realizada pela requerida imediatamente, mas a suspensão havia necessidade de observância do pelo art. 352 da Res. 1000/2021, ou seja, a concessão de prazos e procedimentos, na forma do estabelecido pelo art. 144 da mesma resolução. Com relação ao perigo da demora, resta evidente o referido aspecto, pois a energia se revela produto essencial a todos.

Assim sendo, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada na exordial, para obrigar a requerida ENERGISA - Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para o fim de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/3290105-0, no prazo de 12 (doze) horas, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)."
(Id. 120532447)

Para tanto, a recorrente alega que
“a unidade consumidora da agravada, está registrada sob no 6/3290105-0, conforme faz prova o doc. id. 120509358, anexado pela agravada”
(sic).

Aduz que
“a agravada é vizinha da UC no 6/656415-7, sob a titularidade do Sr. Manoel Santana Tapajoz – terceiro estranho à lide – onde há uma empresa do ramo de panificação que se encontra desligada, por força dos débitos no valor de R$ 523.408,65 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos)”
(sic).

Defende que
“os seus prepostos verificaram in loco, que a unidade consumidora do agravado estava fornecendo energia elétrica para Unidade Consumidora do seu vizinho através de fio de energia passando pela frente de ambos os empreendimentos. Ou seja, na tentativa de burlar a sanção administrativa – suspensão por inadimplência (art. 3562, I, da Res. Norm. 1.000/2021), a empresa agravada passou a fornecer energia elétrica para a UC vizinha, conforme podemos evidenciar, através das fotografias abaixo”
(sic).

Enfatiza que “
tão logo foi verificado o fornecimento de energia irregular entre particulares, a agravante, no estrito cumprimento do dever legal, notificou a parte agravada – consoante documento colacionado em sua petição inicial – informando-lhe sobre o fornecimento irregular à terceiros, bem como sobre a imediata interrupção do fornecimento”
(sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, de modo que possa suspender a energia da UC da agravada, em razão da irregularidade constatada (Id. 174896183).

Pois bem. No caso concreto, pelos argumentos expedidos e documentos juntados, verifica-se que inexiste qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Isso porque, a probabilidade do direito da parte autora/agravada restou evidenciado nos autos, na medida em que ficou comprovada a ausência de débitos perante a Energisa, conforme declaração de adimplência da sua unidade consumidora emitido pela própria concessionária (Id. 120509358) e ainda assim houve a suspensão no fornecimento da energia, conforme se vê da notificação juntada no Id 120509346, sob o argumento de fornecimento de energia à terceiros.

Sobre esse assunto, a Resolução no. 1000/2021, da ANEEL menciona, em seu artigo 351, sobre a possibilidade de interrupção imediata da interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros.

“Art. 351. A distribuidora deve interromper imediatamente a interligação se constatar o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não possua outorga federal para distribuição de energia elétrica.”

Por sua vez, o artigo 352 da referida Resolução, permite à distribuidora suspender o fornecimento de energia elétrica quando inexistir contrato vigente por responsabilidade exclusiva do consumidor, observadas as condições estabelecidas no art. 144, que assim dispõe:

“Art. 144. Quando houver recusa injustificada do consumidor em celebrar os contratos e aditivos pertinentes, a distribuidora deve adotar os seguintes procedimentos:

I - notificar o consumidor pelo menos duas vezes durante o prazo de 90 dias, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, sobre a necessidade de celebração dos contratos e aditivos pertinentes, e que a recusa pode implicar a aplicação do disposto nos incisos II e III;

II - após o decurso do prazo estabelecido no inciso I, suspender o fornecimento de energia elétrica ou, em caso de impossibilidade, adotar as medidas judiciais cabíveis; e

III - a partir do ciclo de faturamento subsequente à primeira notificação do inciso I:

a) suspender a aplicação de eventuais descontos na tarifa;

b) considerar para a demanda, por posto tarifário, o maior valor dentre a demanda medida no ciclo e as demandas faturadas nos últimos 12 ciclos de faturamento;

c) aplicar as tarifas da modalidade tarifária em que a instalação estava enquadrada ou, em caso de impossibilidade por inexistência do contrato ou da modalidade tarifária anterior, as tarifas da modalidade tarifária horária azul; e

d) indeferir pedido de conexão, aumento de carga, contratação de fornecimentos especiais ou de serviços na mesma ou em outra instalação do consumidor.

Parágrafo único. A distribuidora deve manter a documentação comprobatória do cumprimento das medidas dispostas neste artigo para a fiscalização da ANEEL.”

No caso em epígrafe, diante da constatação de irregularidade apontada pela Energisa de que a empresa agravada estaria fornecendo energia a terceiro, ela poderia interromper a interligação da energia imediatamente, todavia, a suspensão da energia elétrica somente poderia ser efetivada após cumpridas as disposições previstas no artigo 144 c/c art. 352, ambas da Resolução ANEEL no. 1000/2021, o que não restou comprovado neste juízo de cognição não exauriente, dependendo de melhor instrução do feito originário, de modo que escorreita a decisão agravada.

Ademais, com relação ao perigo da demora, resta evidente o referido aspecto, pois o fornecimento de energia se revela serviço essencial a todos.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – EXEGESE DO ART. 300 DO CPC –PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato de o Judiciário ter determinado o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias com a mesma facilidade que o fez antes da lide.

“[...]Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da Covid-19.(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)”

Se revelando presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, do CPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência.”
(N.U 1015793-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a decisão agravada invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023